Tribunal: TJPA
Processo: 0810350-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810350-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HIGOR SANTOS BANDEIRA

REPRESENTANTE: ALAIR GONZAGA DOURADO NOVAIS

AGRAVADO: LORENA PAULA COSTA SILVA

PROCURADOR: MARCELO DOUGLAS SOARES BELCHIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – VENDA DE IMÓVEL (FÁBRICA CERÂMICA E EQUIPAMENTOS) – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – COMUNHÃO PACIAL DE BENS – AUSÊNCIA DE ORTORGA UXÓRIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.647, I, DO CC/2002 – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – DECISÃO A QUO ESCORREITA – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que concedeu a tutela de urgência pleiteada autora, com o fim específico de revogar a liminar de interdito proibitório proferida nos autos do processo nº 0800502-57.2020.8.14.0124, e determinar a imissão da posse do imóvel em favor da autora, ora agravada.

2. Pretende o agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
para a concessão do pedido liminar, o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que não ocorreu no presente caso, pois, desde a assinatura do contrato de compra e venda no dia 27/09/2018, até a distribuição da ação, transcorreram 03 (três) anos, o que reduz a urgência aduzida pela parte autora/ora agravada.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

5. Em análise detida dos autos, a existência do Contrato de Compra e Venda de Cerâmica celebrado entre o ora agravante e o Sr. Luiz Marcos da Silva, cônjuge da ora agravada, tendo como objeto de compra o imóvel – fábrica de cerâmica com todos os equipamentos (ID 21864121 – autos originários).

6. Por outro lado, ingressou a autora, ora agravada, com a ação declaratória de nulidade da promessa de compra e venda com imissão na posse

visando anular a referida venda/compra juntamente com a alienação de bens afetados a produção ceramista
,
alegando a ausência de outorga uxória, uma vez que o imóvel, embora em nome de apenas um dos cônjuges, teria sido amealhado ao longo do matrimônio.

7. Consoante dicção do art. 1.647, I do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, exceto no regime da separação absoluta.

8. Nessa perspectiva, sem olvidar a fase inicial em que se encontra a ação principal, vê-se que o cônjuge da agravada, em princípio, ao realizar a venda do bem não observou os ditames legais, eis que ausente o consentimento expresso da recorrida.

9. Ademais, vale pontuar que este julgamento não tem o condão de afastar o direito do agravante em buscar a satisfação de seu suposto direito, mas tão somente em obstar a consolidação da realização do negócio jurídico, nesta fase inaugural da ação de origem, por ter sido firmada sem observância da legislação brasileira, ou seja, sem a outorga da agravada.

10. Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

11. Recurso
CONHECIO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
HIGOR SANTOS BANDEIRA
,

representado por

ALAIR GONZAGA DOURADO NOVAIS

e ora agravada
LORENA PAULA COSTA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810350-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
HIGOR SANTOS BANDEIRA

REPRESENTANTE:
ALAIR GONZAGA DOURADO NOVAIS

AGRAVADA: LORENA PAULA COSTA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HIGOR SANTOS BANDEIRA
,

representado por

ALAIR GONZAGA DOURADO NOVAIS
, in
conformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de São Domingos do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE

(processo nº 0800749-54.2020.8.14.0054), deferiu o pedido de liminar requerido na inicial pela autora
LORENA PAULA COSTA SILVA
, ora agravada.

Na decisão interlocutória ora agravada (ID 25171096), o Juízo
a quo
con
cedeu a tutela de urgência pleiteada com fulcro no art. 300 do CPC, revogando a liminar de interdito proibitório (processo nº 0800502-57.2020.8.14.0124), determinando a imissão na posse do imóvel em favor da autora, ora agravada.

Inconformado, o ora agravante,
HIGOR SANTOS BANDEIRA

representado por

ALAIR GONZAGA DOURADO NOVAIS
, interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 6475048).

Aduz que
a manutenção da decisão ora combatida gera efeitos irreversíveis, uma vez que o ora agravante se encontra na posse do referido imóvel, antes mesmo da assinatura do contrato - 27/09/2018, perdurando até o presente momento.

Afirma que a medida adotada pelo Juízo de origem é
irreversível, haja visto o agravante estar no imóvel há mais de 03 (três) anos, tendo feito inúmeras reformas, benfeitorias e investimentos e, que, durante o período da posse mansa e pacífica, em nenhum momento, a agravada, teria se oposto a venda do imóvel.

Sustenta que, para a concessão do pedido liminar, o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que não ocorre no presente caso, pois, desde a assinatura do contrato de compra e venda no dia 27/09/2018, até a distribuição da ação, transcorreram 03 (três) anos, o que reduz a urgência aduzida pela parte autora/ora agravada.

Diz que,
diferentemente do que foi narrado no pedido liminar, o direito pleiteado esbarra no conhecimento da agravada na posse mansa e pacífica do agravante no imóvel, mantendo-se silente. Agora, em conluio com seu cônjuge, tenta desfazer a promessa de compra e venda, após obterem lucros com os valores pagos pela parte agravante.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 995 do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora vergastada, requerendo, ainda, os benefícios da justiça gratuita, nos termos
5º, LXXIV da Constituição Federal, e ao final o provimento ao presente recuso para revogar a decisão ora agravada em sua integralidade.

Inicialmente, o feito foi distribuído em plantão judicial a relatoria do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (ID 6476258), que, entendendo não se tratar de matéria entre aquelas descritas na Resolução nº 16/2016, determinou a redistribuição (ID 6476258).

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do presente feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 6535954).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 6815045.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 6874365).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA DECISÃO AGRAVADA

Vejamos a fundamentação da decisão agravada (Id. 1947906),
in verbis.

“
I. Defiro o a inicial, por preencher os requisitos legais. Defiro ainda a gratuidade na prestação jurisdicional;

II. Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifei e destaquei).

No caso ora sob exame, ingressou a autora com ação visando anular o contrato de compra e venda de imóvel (21864121 - Pág. 1) juntamente com a alienação de bens afetados a produção ceramista alegando basicamente a ausência de outorga uxória, uma vez que o imóvel, embora em nome de apenas um dos cônjuges, teria sido amealhado ao longo do matrimônio.

Apesar do imóvel não constar da relação de bens negociados, verifica-se pela cláusula quarta do contrato que se estabeleceu a entrega do imóvel livre e desembaraçado. Afasta-se, dessa maneira, eventual dúvida sobre ser o citado bem integrante ou não da negociação, indicando-se de modo positivo que o mesmo estaria sendo alienado conjuntamente.

Os bens amealhados durante o matrimônio, sob o regime de comunhão parcial, somam-se a comunhão e somente podem ser alienados com a outorga uxória (CC 1.658 e 1.647, I).

Há evidências concretas de que o imóvel em questão foi adquirido na constância do casamento, ora realizado em 2010 (28179061 - Pág. 1), com a aquisição sendo objeto de título definitivo e matrícula em 2018 e 2019 (docs. 21864118 – Pág,. 1).

Não há no contrato qualquer assinatura da requerente (21864121 - Pág. 1).

A matrícula do imóvel encontra-se ainda em nome do esposo da requerente (doc. 21864118 - Pág. 1).

Dessa maneira, encontram-se presentes os requisitos da plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora, ensejadores da liminar ora pleiteada.

Ante ao exposto, defiro o pedido e concedo a tutela de urgência pleiteada, com fulcro no art. 300 do CPC, para o fim específico de revogar a liminar de interdito proibitório ID21130576, dos autos 0800502-57.2020.8.14.0124, e determinar a imissão da posse do imóvel em favor da autora. CERTIFIQUE-SE A OCORRÊNCIA JUNTO A ESSES AUTOS e proceda-se a reunião dos mesmos em razão da conexão;

III. Com base no CPC 334, § 4º, II, dispenso a realização da audiência preliminar, eis que já tentada a conciliação nos autos suso mencionado;

IV. CITEM-SE os requeridos a contestar o pedido inicial no prazo de quinze dias, e produzam prova, sob pena de revelia. Intime-os a cumprir os termos da liminar, com a imissão da posse em favor da autora, no prazo de trinta dias, sob pena da solicitação de força policial para o seu cumprimento;

V. Expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel descrito no documento doc. 21864118 - Pág. 1);

VI. Intime-se a autora.

São João do Araguaia/PA, 20 de agosto de 2021.

LUCIANO MENDES SCALIZA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia”

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela autora, com o fim específico de revogar a liminar de interdito proibitório proferida nos autos do processo nº 0800502-57.2020.8.14.0124, determinando a imissão da posse do imóvel em favor da autora, ora agravada.

Pretende o agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que,
para a concessão do pedido liminar, o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que não ocorre no presente caso, pois, desde a assinatura do contrato de compra e venda no dia 27/09/2018, até a distribuição da ação, transcorreram 03 (três) anos, o que reduz a urgência aduzida pela parte agravante.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Em análise detida dos autos, a existência do Contrato de Compra e Venda de Cerâmica celebrado entre o ora agravante e o Sr. Luiz Marcos da Silva, cônjuge da ora agravada, tendo como objeto de compra o imóvel – fábrica de cerâmica com todos os equipamentos (ID 21864121 – autos originários).

Por outro lado, ingressou a autora, ora agravada, com a ação declaratória de nulidade da promessa de compra e venda com imissão na posse

visando anular a referida venda/compra juntamente com a alienação de bens afetados a produção ceramista
,
alegando a ausência de outorga uxória, uma vez que o imóvel, embora em nome de apenas um dos cônjuges, teria sido amealhado ao longo do matrimônio.

Sobre a matéria, estabelecem os artigos 1.658 do Código Civil de 2002,
in verbis
:

“Artigo 1. 658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções previstas em lei. Após a separação de corpos, não mais se comunicam os bens adquiridos em separado pelos cônjuges.”

Voltando a análise dos autos, observa-se que, o Sr. Luiz Marcos da Silva, casado com comunhão universal de bens com a ora agravada – Certidão de Casamento – ID
21864113
, realizou a venda de imóvel pertencente ao patrimônio do casal, do qual a ora agravada é meeira, havendo indícios de ilegalidade na realização do negócio jurídico, ante a inobservância da legislação pertinente ao caso, uma vez que, não consta no contrato pactuado qualquer assinatura da cônjuge, ou procuração ortigando ao cônjuge poderes para realização da venda.

Consoante dicção do art. 1.647, I do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, exceto no regime da separação absoluta.

Nessa perspectiva, sem olvidar a fase inicial em que se encontra a ação principal, vê-se que o cônjuge da agravada, em princípio, ao realizar a venda do bem não observou os ditames legais, eis que ausente o consentimento expresso da recorrida.

Por essa razão, imperioso obstar a consolidação da propriedade nas do agravante.

Vale consignar que esta medida não viola o princípio jurídico denominado
pacta sunt servanda
, eis que a venda/compra, tal como instituída, configura aparente ilegalidade.

Ademais, vale pontuar que este julgamento não tem o condão de afastar o direito do agravante de buscar a satisfação de seu suposto direito, mas tão somente em obstar a consolidação da realização do negócio jurídico, nesta fase inaugural da ação de origem, por ter sido firmada sem observância da legislação brasileira, ou seja, sem a outorga da agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DA CAUSA – AGRAVANTE DEVE SE ABSTER DE CONSOLIDAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DOCUMENTO FIRMADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA CÔNJUGE PARA OUTROS FINS - IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – COMUNHÃO TOTAL DE BENS - OUTORGA UXÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. O Código Civil estabelece, no art. 1.647, inciso I, que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, exceto no regime da separação absoluta. O cônjuge da Agravada, casado com comunhão universal de bens, firmou Cédula de Crédito Bancário por meio de procuração, a qual não lhe confere poderes para gravar de ônus real qualquer imóvel pertencente ao casal. Considerando que a fidúcia prestada pelo cônjuge da Agravada não observou os ditames legais, eis que ausente o consentimento expresso da Recorrida, imperioso obstar a consolidação da propriedade à Agravante nesta fase de cognição inicial da ação promovida pela credora.

(TJ-MT - AI: 10057696220188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - OUTORGA UXÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA ANTECIPADA - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. Nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil, a outorga uxória é indispensável para a alienação fiduciária de bem imóvel na constância de união estável. Assim, tendo o companheiro alienado fiduciariamente o imóvel sub judice sem a autorização da companheira, cuja relação de união estável era de conhecimento do Banco credor, deve-se resguardar a meação dela, o que impõe a manutenção da tutela antecipada. V.V. - A exigência de outorga marital ou uxória visa preservar o patrimônio familiar e só se mostra obrigatória nas hipóteses de alienação, sendo dispensado quando se tratar de aquisição de bens, conforme se ocorreu no presente caso. - Terceiros que tratam ou negociam com alguém em união estável não podem ser prejudicados pela omissão do fato, pois não se presume a publicidade do regime de bens entre os companheiros, como ocorre no casamento. (TJMG. Agravo de Instrumento 10000160716270001. Relator Antônio Sérvulo. Julgado em 31/01/17. Publicado em 03/02/2017).” (Negritou-se).

Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/05/2022